Tribunal: TJDFT
Processo: 0713665-77.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS. PREENCHIDOS. PROPRIETÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A ação de adjudicação compulsória objetiva obter suprimento judicial de declaração de vontade apta a promover a transferência de propriedade de imóvel. Tem especial relevância para os casos nos quais o promitente vendedor se recusa a cumprir obrigação válida, anteriormente combinada com o promitente comprador, conforme art. 1.418, do Código Civil. Nestes casos, o juiz supre a manifestação de vontade da parte inadimplente da relação jurídica, por meio de sentença, que pode ser levada no cartório de registro imobiliário para que se opere a transmissão da propriedade.
2. Em regra e em perspectiva mais formal, para que a adjudicação compulsória ocorra, são necessários quatro requisitos: 1) existência de compromisso de compra e venda, público ou particular, com ou sem registro, desde que irrevogável; 2) que o promitente vendedor seja proprietário do imóvel; 3) que o promitente comprador realize o pagamento do preço acordado; 4) recusa ou impossibilidade do promitente vendedor em transferir a propriedade do bem.
3. Sobre o tema, dispõe a Súmula 239 do Superior Tribunal de Justiça - STJ: "O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis".
4. Entre outros dados relevantes, deve-se verificar em particular se houve pagamento integral do preço do imóvel, boa-fé do comprador e se não está em jogo outro contrato com potencial de transferência de imóvel a terceiro de boa-fé.
5. No caso, o autor demonstrou que o imóvel está registrado em nome do réu, que pagou o valor combinado com o terceiro – alienante imediato – e que a propriedade não foi transferida para o seu nome. Assim, estão preenchidos os requisitos para a adjudicação compulsória do bem.
6. É possível a transferência direta do imóvel para o comprador final em ação de adjudicação compulsória. Logo, o autor não é obrigado a demandar contra o alienante imediato; a ação pode ser ajuizada apenas contra o proprietário registral.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.